Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS BRUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença que fixou alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, descontados apenas os encargos legais, sendo postulado em sede recursal a majoração para 30% (trinta por cento), sob alegação de despesas superiores às consideradas e possível investigação diagnóstica do alimentando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se: a) preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ausência de dialeticidade; b) no mérito, a existência de fundamento probatório apto a justificar a majoração do encargo alimentar fixado em r. sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de não conhecimento é rejeitada, pois o recurso apresenta, de forma clara, os fundamentos do inconformismo e pedido definido de reforma, permitindo a adequada compreensão da insurgência recursal.
4. No mérito, reafirma-se que a fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, não havendo nos autos comprovação concreta e idônea de incremento das necessidades do alimentando, especialmente diante da ausência de diagnóstico definitivo quanto ao alegado quadro de TEA ou despesas extraordinárias comprovadas.
5. No caso concreto, segundo os valores descritos nos contracheques do alimentante juntados aos autos, verifica-se limitação em sua capacidade contributiva, não se mostrando razoável a majoração para 30% (trinta por cento) pretendida.
6. O parecer ministerial reforça que a mera possibilidade futura de diagnóstico de TEA (Transtorno de Espectro Autista) não legitima a ampliação preventiva dos alimentos, podendo eventual revisão ocorrer oportunamente, desde que fundada em elementos novos e concretos.
7. Diante desse quadro, revela-se adequado manter o percentual de 20% (vinte por cento) fixado pela r. sentença, por atender ao equilíbrio entre as condições econômicas do alimentante e as necessidades comprovadas do alimentando.
IV. DISPOSITIVO
8. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento. Nega-se provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença.
LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA: Constituição Federal: art. 227. Código Civil: arts. 1.566, IV; 1.694; 1.695; 1.703. Código de Processo Civil: arts. 65; 98; 292, III; 319; 1.012, §1o, II; 1.012, §3o; 85, §2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Acórdão 2032939, 0796795-70.2024.8.07.0016, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 20/08/2025. Acórdão 2041279, 0740108-15.2024.8.07.0003, 6a Turma Cível, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 03/09/2025. Acórdão 1752438, 0708889-20.2020.8.07.0004, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 30/08/2023.